Tribunal: CARF
Processo: 10945.900180/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10945.900180/2013-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.451 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
AB COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
JUNTADA
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia, quando tal providência
se revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900180/2013-48
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900180/2013-48

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/PASEP não cumulativo, vinculado às
receitas do mercado externo, formalizado pelo contribuinte com fulcro no § 1o do art. 5o da Lei
no 10.637/2002, e de Declaração de Compensação a ele vinculada.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento -
PER no 31173.73014.310510.1.1.08-8052, relativo ao crédito de PIS não
cumulativo, vinculado às receitas do Mercado Externo do 1o trimestre
2010, no valor de R$ 22.286,35, bem como da Declaração Eletrônica de
Compensação - Dcomp no 32484.42105.310510.1.3.08-6105, vinculada ao
mencionado PER.
O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculada) foi analisado pela
unidade de origem, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do
Iguaçu - PR, que emitiu, em 04/04/2013, o Despacho Decisório
(rastreamento no 48888038), por meio do qual reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado, no valor de R$ 20.236,90, e, em razão deste fato:
- homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp
32484.42105.310510.1.3.08-6105, até o limite do crédito reconhecido;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito
reconhecido foi utilizado na Dcomp acima.
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório
contestado, denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do
Crédito”, os valores dos créditos deferidos em cada mês do trimestre são os
que constam informados na Ficha 6A, Linha 24, Coluna Créditos
Vinculados a Receita de Exportação dos respectivos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais – Dacon. Dizendo, em outras palavras, a
autoridade a quo concedeu integralmente, em conformidade com as
informações constantes dos Dacons dos meses do trimestre, os saldos de
créditos básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados às
receitas de exportação.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 15/04/2013 e
apresentou, em 10/05/2013, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é
resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo,
a interessada apresenta um breve relato dos fatos, destacando que os créditos
solicitados, conforme tabelas que colaciona na peça de defesa (que reproduzem
as informações constantes dos Dacons), referem-se às Aquisições no Mercado
Interno vinculadas às Exportações (Ficha 6A, que foi concedido) e às
Aquisições no Mercado Externo (Importações) vinculadas às Exportações
(Ficha 6B, que não foi concedido), ou seja, deixa bem claro, que o deferimento
parcial do crédito (bem como a homologação parcial) ocorreu porque a
autoridade a quo não reconheceu o direito ao ressarcimento dos créditos
relativos às importações vinculados às exportações.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900180/2013-48

No mérito, a interessada argumenta, em síntese, que a solicitação
(efetivada) no PER contempla:
“Pedido Ressarcimento da PIS NÃO CUMULATIVO EXPORTAÇÃO:
Soma dos créditos do Mercado Interno e de Importação, proporcional às saídas
para exportação direta com fim específico para exportação.
Pedido Ressarcimento da PIS NÃO CUMULATIVO MERCADO
INTERNO: Soma dos créditos do Mercado Interno e de Importação,
proporcional às saídas não tributadas."
Aduz, que no momento da entregue do pedido possuía saldo suficiente
para atendimento do pleito; que teve outros pedidos anteriores, com este
mesmo modo de preenchimento atendidos, com homologações deferidas e
sem a ocorrência de glosas, ou seja, diz que o PER em análise está
fundamentado na prática reiterada da autoridade administrativa; que a
autoridade tributária não glosou qualquer crédito, apenas julgou que o
PER foi apresentado de forma incorreta; que o pedido está de acordo com a
legislação; e que a forma utilizada de compensação está correta.
Diante do exposto e considerando que não agiu de má fé, que seu
procedimento está fundamentado na prática reiterada da autoridade fiscal e que
não houve prejuízo para o fisco, pede que a manifestação seja acolhida, para o
fim de reconhecer o direito ao crédito e homologar as compensações
declaradas”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio do Acórdão no 06-70.675 - 9a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 031 a 036)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para
demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
indeferir o crédito pleiteado e não homologar as compensações
declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido“.
A empresa foi devidamente cientificada em 27/08/2020 pelo recebimento da
Intimação no 0245/2020, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau, como se
atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 162).

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900180/2013-48

Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância,
em 28/09/2020 apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (doc. fls. 034 a 040), por meio
do qual basicamente reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese,
que:
a. observa-se do Acórdão recorrido que a própria administração reconhece
que a empresa faz jus ao crédito postulado e que o direito creditório seria
“constituído invariavelmente por intermédio das inúmeras obrigações
acessórias regularmente impostas pela administração tributária e
idealizadas com o escopo de viabilizar a atividade fiscalizatória”;
b. no caso concreto, a obrigação acessória prescrita na legislação tributária
teria sido “satisfatoriamente cumprida mediante o preenchimento do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), que por
sua vez, refletem as informações constantes na escrituração contábil da
pessoa jurídica” e “embora o aludido documento encontre-se instruindo o
presente recurso, haveria de ser despicienda a sua apresentação nos
autos, haja vista se tratar de informações fiscais à disposição do agente
da administração tributária, e bastante para o reconhecimento do direito
creditório”;
c. o art. 28 do Decreto no 7.574/2011 prescreve em seu art. 28 que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução do processo e, “inobstante
o encargo probatório do contribuinte na demonstração do crédito
postulado, é inolvidável o dever funcional do agente da administração, de
promover a averiguação da efetividade do direito, sobretudo a
delimitação do que exatamente deseja ver provado, já que, reitera-se, o
crédito encontra-se suficiente demonstrado nas obrigações acessórias”;
d. merece reforma também argumentação do Acórdão recorrido no que diz
respeito ao descumprimento de requisito formal do preenchimento do
PER/DCOMP relativo à solicitação do credito em discussão, vez que a
“orientação presente no manual em análise induz severamente o
contribuinte a erro”, uma vez que, “se a importação efetuada é de fato
vinculada às exportações promovidas pela recorrente, é injustificável que,
para fins de ressarcimento, o crédito dela decorrente deva ser informado
como se vinculado ao mercado interno, em contradição à própria
classificação adotada pela administração tributária”;
e. a falta de reconhecimento do crédito “contraria a prática adotada pela
própria administração tributária, que em ocasiões pretéritas, reconheceu
o direito creditório na integralidade em favor da recorrente, o que atrai a
necessidade de observância do disposto no art. 146, do CTN”;
f. restou evidenciado o direito creditório lastreado na ficha 06B dos DACON
transmitidos pela empresa, anexos ao presente recurso e à disposição da
própria administração tributária, mas “a egrégia DRJ de origem limitou-se
tecer críticas desconstrutivas ao instrumento de defesa, sem delimitar
precisamente o que deve ser provado” e “a prova do direito creditório se
constitui nas obrigações tributárias de caráter acessório existentes,
especialmente a DACON”; e
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900180/2013-48

g. “na hipótese de deixar de ser reconhecido o direito creditório sustentado
no capítulo anterior, pugna-se pela conversão do julgamento em
diligência, para assegurar à recorrente o direito de comprovar a
existência do crédito postulado”.
À vista do exposto, com esses argumentos, requer “dignem-se Vossas Senhorias
em conhecer e prover integralmente este recurso voluntário para reconhecer a contrariedade do
acórdão recorrido com o ordenamento vigente e determinar a sua reforma para reconhecer o
direito creditório postulado em sua integralidade”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

Chega a apreciação desta Turma questionamento da recorrente contra Acórdão da
DRJ/Curitiba que manteve o reconhecimento parcial de crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP não cumulativa vinculado a receitas de exportação, formalizado no PER/DCOMP no
31173.73014.310510.1.1.08-8052, de 28/05/2010 (doc. fls. 002 a 006), e a homologação parcial
da compensação declarada no PER/DCOMP no 32484.42105.310510.1.3.08-6105, a ele
vinculado.
Segundo a recorrente, a autoridade administrativa teria concedido integralmente
os créditos básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados às receitas de
exportação, em conformidade com as informações constantes dos DACON dos meses do
trimestre, mas não reconheceu o direito ao ressarcimento dos créditos relativos às importações
vinculados às exportações.
A empresa tem defendido desde o início do litígio que, no momento da entrega do
pedido, possuía saldo suficiente para atendimento do pleito, que teve outros pedidos anteriores
formalizado nos mesmos molde do PER/DCOMP objeto do presente processo, com
homologações deferidas sem a ocorrência de glosas, além de que a Autoridade Tributária não
teria glosado qualquer crédito, apenas julgado que o pedido teria sido apresentado de forma
incorreta.
Se extrai dos autos que o colegiado de piso considerou improcedentes as
arguições trazidas em Manifestação de Inconformidade por considerá-las desacompanhadas dos
elementos que comprovassem as aquisições de insumos importados utilizados nas exportações,
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900180/2013-48

apontando ainda a possibilidade de ocorrência de erro no preenchimento do PER/DCOMP (fls.
033 e ss. – destaques nossos):
“Primeiramente, é de se dizer que a interessada, tem razão quando afirma que os
créditos de PIS e Cofins relativos às aquisições de insumos vinculados às exportações
podem ser objeto de ressarcimento e/ou compensação com outros tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil – RFB. Nesse sentido, a Solução de Consulta no 70 –
COSIT, de 2018, cujas ementas são reproduzidas logo a seguir.
(...)
Nota-se, contudo, que a interessada não trouxe ao processo quaisquer provas do
direito alegado, ou seja, não realizou a comprovação do direito ao crédito que
alega possuir, relativo às aquisições de insumos importados utilizados nas
exportações.
E, no presente caso, considerando que já houve a instauração do contencioso
administrativo, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria adotou o
princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo,
impeditivo ou modificativo do direito. Citada interpretação pode ser depreendida da
leitura do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo rito processual deve ser adotado para a
situação de fato (conforme previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as
modificações da Lei 10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo Civil, in
verbis:
(...)
Este entendimento é corroborado pelo disposto nos art. 15 e 16 do citado decreto, acima
transcritos, pois a interessada, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito,
deveria obrigatoriamente instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem suas afirmações.
Cabe enfatizar, ainda, que a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda
Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez,
examinar a liquidez e certeza dos créditos solicitados e autorizar, após confirmação de
sua regularidade, o ressarcimento ou compensação do crédito conforme vontade
expressa da contribuinte.
Nesse sentido, portanto, em face da ausência de comprovação, não existe
possibilidade de se reconhecer o direito creditório suscitado.
(...)
Consoante as instruções contidas no programa PER/Dcomp, utilizado para a solicitação
do ressarcimento, abaixo reproduzidas, nota-se que os créditos em discussão
(relativos às importações vinculados às exportações) deveriam ter sido informados
nas fichas das contribuições (PIS e Cofins) relativas ao mercado interno, e não,
como procedido pela interessada, em conjunto com os créditos relativos às
Exportações.
(...)
Note-se que as instruções acima constam de um programa de computador (PER/Dcomp)
que foi homologado pela administração tributária federal (IN RFB no 1.002, de 2010 e
instruções normativas posteriores), sendo que os julgadores das Turmas Colegiadas de
Julgamento (DRJ) estão obrigados à observância da legislação tributária vigente no
País, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do
CTN)”.
Já é pacífico no âmbito deste Conselho que a ocorrência de erro no preenchimento
das declarações formuladas pelos contribuintes não é óbice para que se reconheça o direito
creditório pleiteado. Tampouco se exige a retificação prévia das declarações e demonstrativos
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900180/2013-48

Não obstante, como bem observa a decisão recorrida, neste momento do
contencioso, o reconhecimento do direito ao crédito pela autoridade julgadora não prescinde que
as alegações estejam acompanhadas de documentos fiscais e contábeis que comprovem a origem
dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual
erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido declarado ou de crédito a ressarcir.
Foram essas as razões que levaram o colegiado de piso a considerar improcedente o apelo, como
se extrai do voto condutor do julgado.
Mesmo em sede de Recurso Voluntário, já ciente dos motivos que deram ensejo à
improcedência da Manifestação de Inconformidade, limitou-se a recorrente a juntar cópia dos
DACON transmitidos e a defender que:
(1) transmitiu o demonstrativo referente ao período, o qual refletiria as
informações constantes na escrituração contábil da pessoa jurídica, sendo bastante
para o reconhecimento do direito creditório; e
(2) o documento sempre esteve à disposição da Administração Tributária, sendo
despicienda a sua apresentação, haja vista se tratar de informações fiscais com
dever funcional do agente público de promover a averiguação da efetividade do
direito.
Ora, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) foi
instituído como demonstrativo de utilização compulsória (obrigação acessória) voltado para
apuração dos valores devidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como dos
valores retidos na fonte a serem deduzidos e dos créditos a serem descontados, compensados ou
ressarcidos.
Nessa condição, trata-se de um demonstrativo preenchido pelo contribuinte, que
pode não refletir as informações constantes de sua escrituração contábil e que não se constitui
como documento hábil a comprovar o direito ao crédito nessa fase processual.
Pelo princípio da verdade material, é papel do julgador, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, diligenciar de forma a buscar
documentos complementares que permitam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado, o que não ocorreu no caso dos autos.
Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de que a verdade material não se
efetiva como um salvo conduto a partir do qual o contribuinte aguarda pelo momento que melhor
lhe convier para apresentação das provas que amparam o direito que alega ter (verbis – grifos
nossos):
“Iniciado então o contencioso com a manifestação de inconformidade era dever/ônus do
contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que suportassem as
informações consignadas em sua DCTF retificadora, apresentadas em momento
posterior ao procedimento de não homologação da compensação.
Nada fora apresentado aos julgadores de 1a instância, além de informações e cópias de
PER/DCOMP e DCTFs, original e retificadora, com a narrativa cronológica de alegado
pagamento a maior, sem esclarecer o motivo.
(...)
Reconhece-se na jurisprudência certo grau de atenuação dos rigores das normas
processuais acerca da preclusão, isto é, afasta-se a preclusão em alguns casos
excepcionais que notadamente referem-se a fatos notórios ou incontroversos, no tocante
a documentos que permitem o pronto convencimento do julgador. Logo, o direito da
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900180/2013-48

parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão administrativa
comporta graduação e será determinado a critério da autoridade julgadora, com
fulcro em seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, bem como à
percepção de que efetivamente houve um esforço na busca de comprovar o direito
alegado, que é ônus daquele que objetiva a restituição, ressarcimento e/ou compensação
de tributos.
No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não se preocupou em produzir
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe
competia, segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal2, o PAF e o CPC.
Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso.
Destarte, não é aceitável que um pleito, onde se objetiva a restituição de um alegado
crédito, seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e comprovação da efetiva
existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a
supressão de instância”.
Quanto à solicitação de realização de diligência, deve saber a recorrente que a
decisão sobre a realização de diligência e/ou perícia compete à respectiva autoridade julgadora a
quem cabe decidir sobre a sua necessidade ou não. É cediço que a solicitação de perícia ou
diligência é feita com vistas à obtenção de informações necessárias ao deslinde do feito ou à
obtenção de esclarecimentos sobre elementos constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora
avaliar sua pertinência para a solução da lide.
Ao revés, desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o
constante dos autos se apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia, o que
ocorre, a meu sentir, no caso do presente processo.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte.
Nesse sentido, peço também licença para agregar aos meus os argumentos
tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo
Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.451 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900180/2013-48

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
No caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso
pautaram-se na ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente
não se desincumbiu do seu dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a
alegação de recolhimento indevido ou a maior e que comprovassem minimamente a existência
de seu direito, de sorte que não merece acolhimento, em meu ver, o pleito de reforma da decisão
de primeira instância.
Conclusões
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de rejeitar o pedido de diligência e,
no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital